Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL EMBARGADO: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo autor ALEXANDER RODAS RAMOS contra decisão proferida por esta Relatora que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos por vício na representação processual (ID 65931268). Nas razões recursais (ID 66760692), o embargante aponta a inexistência de notificação da renúncia, uma vez que a advogada deveria ter feito a comunicação por e-mail ou via carta registrada, conforme previsto no contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor e a antiga causídica constituída. Alega, ainda, a falta de intimação do requerente por hora certa ou por edital, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Tece considerações acerca dos fatos que entende subsidiar a sua tese, requerendo, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim de que seja concedido novo prazo para o embargante regularizar sua representação processual. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “ são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento. a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. De sua vez, o art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, há óbice intransponível ao conhecimento dos embargos em razão da intempestividade do recurso. Verifica-se, do teor da certidão de ID 66087513, que a decisão que não conheceu dos embargos anteriormente opostos foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 08/11/2004 e publicada no primeiro dia útil subsequente, no caso, dia 11/11/2024. Os novos embargos foram opostos somente em 28/11/2024. É cediço que o prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso. Ademais, a constituição de novo procurador não reabre à parte prazo que já se exauriu. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito, com o consequente deferimento da medida liminar de Busca e Apreensão. Aduz que, no caso em tela, nunca existiu impedimento ao desenvolvimento válido e regular do processo por sua parte, posto que sempre atendeu a todos os comandos judiciais. Aponta que foi solicitada a habilitação de seu novo patrono, com a devolução dos prazos em aberto, inclusive do prazo para indicar novo endereço ou converter a ação. Assevera que fora prejudicado, pois o prazo era de 5 dias úteis, e foi registrada ciência pelo antigo patrono. 2. (...) 3. Muito embora o banco apelante tenha informado a alteração de seus patronos, solicitando então a restituição de eventuais prazos em curso, é certo que tal petição foi juntada em 14/02/2024, data em que já havia transcorrido o prazo concedido para indicação de endereço completo para localização do veículo ou requerimento da conversão do feito em execução, o qual findou em 7/02/2024. 3.1. Ainda, cumpre observar que a nova procuração apresentada data de 1/09/2023, o que denota que foi juntada com meses de atraso, não constando qualquer comunicação anterior acerca da substituição dos causídicos, não se cogitando erro da Secretaria do Juízo ao proceder à intimação considerando o patrono então cadastrado, quem vinha praticando os atos processuais sem qualquer oposição, bem como registrou ciência da determinação judicial para fornecimento do endereço ou conversão do feito em execução em 31/01/2024. 3.2. Precedente: “(...) Demonstrada pela parte a interposição de petição requerendo alteração de causídico nos autos e não procedendo a Secretaria do Juízo a devida substituição ao tempo da intimação, configurado está o erro da Serventia, devendo o prazo recursal ser integralmente restituído em face do prejuízo que pode sofrer a Agravante com a certificação do trânsito em julgado da sentença. (20120020145090AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/8/2012. Pág.: 236). 3.3. A contrário sensu, não informada ao juízo a alteração dos causídicos ao tempo de sua ocorrência, mas tão somente após o fim do prazo processual concedido para fornecimento de novo endereço para localização do bem ou conversão do feito em execução, não há falar em sua restituição. 4. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual. 5. Apelação improvida. (Acórdão 1884499, 0709685-88.2023.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) - grifo acrescido Outrossim, esclareça-se que as omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante fundamentação da decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, o embargante foi devidamente notificado quanto à renúncia da advogada por mensagem pelo aplicativo WhatsApp, tendo manifestado ciência inequívoca no recebimento da mensagem, inclusive, respondendo-a, conforme se verifica do ID 64192294 – pág. 2. Acerca da validade da notificação via WhatsApp, destaca-se julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 0734720-48.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.) Por fim, como bem destacado na decisão embargada, a manutenção do endereço devidamente atualizado nos autos é dever da parte, presumindo-se válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Nesse contexto, não há que se falar em intimação por hora certa ou por edital. Observa-se, pois, que restaram explicitamente fundamentadas as razões pelas quais esta Relatora entendeu pelo não conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos, sendo certo que, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não houve qualquer violação às regras processuais. Frise-se que o simples fato de o recorrente discordar da conclusão a que chegou o magistrado não significa que exista vício na decisão, mas, tão somente, traduz o inconformismo da parte com o pronunciamento judicial que não lhe foi favorável. Por esses motivos, os novos embargos de declaração opostos no ID 66760692 não preenchem o pressuposto de admissibilidade relativo à tempestividade tampouco merecem conhecimento diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido na decisão de ID 65931268. Ante o exposto, tendo em vista a intempestividade (art. 1.023 do CPC) e a ausência de qualquer vício na decisão, não conheço dos novos embargos de declaração opostos no ID 66760692 e o faço com fundamento nos arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora